Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA FRAÇÃO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS FASES. REGIME. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito tipificado no art. 24-A, na forma do art. 5o, inciso III (por duas vezes), da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de pena de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) aferir a absolvição pela atipicidade da conduta; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima em abstrato, na primeira fase; (iii) verificar o quantum de redução na segunda fase dosimétrica considerando a proporcionalidade com a pena base; (iv) verificar a possibilidade do estabelecimento do regime aberto.
III. Razões de decidir
3. O crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor ainda que o descumprimento tenha se dado com o consentimento da vítima.
4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
5. Uma vez respeitadas as frações de aumento e diminuição adotadas pela jurisprudência na primeira e segunda fase da dosimetria, entendo observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
6. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), autoriza a eleição de regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.